Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão proferido nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 1001064-82.2024.8.11.0041, sob o argumento de omissão no julgamento quanto a: (i) nulidade das decisões administrativas por ausência de motivação; (ii) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas; e (iii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os fundamentos jurídicos suscitados pela embargante, ensejando o cabimento dos aclaratórios.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização como meio de rediscutir o mérito do julgado.
4. O acórdão impugnado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes para a solução da controvérsia, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC, não se verificando ausência de manifestação sobre pontos capazes de infirmar a conclusão adotada.
5. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas sobre os necessários ao deslinde da controvérsia, segundo o princípio do livre convencimento motivado.
6. A alegação de omissão constitui, no caso concreto, tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada, hipótese não admitida nos aclaratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento de reexame da matéria decidida, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta os pontos necessários à resolução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte.
3. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão apta a ensejar o manejo de aclaratórios.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, LIV, LV e LXIX; 37, caput; 93, IX. CPC/2015, arts. 7o, 369, 489, §1o, e 1.022. Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 50, §1o. CDC, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 03.04.2018, DJe 13.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11.06.2019, DJe 14.06.2019; TJMT, RED 99967/2018, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2019, DJE 18.02.2019; TJMT, RED 100505/2018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2019, DJE 20.02.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001064-82.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão proferido nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 1001064-82.2024.8.11.0041, sob o argumento de omissão no julgamento quanto a: (i) nulidade das decisões administrativas por ausência de motivação; (ii) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas; e (iii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os fundamentos jurídicos suscitados pela embargante, ensejando o cabimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização como meio de rediscutir o mérito do julgado.

4. O acórdão impugnado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes para a solução da controvérsia, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC, não se verificando ausência de manifestação sobre pontos capazes de infirmar a conclusão adotada.

5. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas sobre os necessários ao deslinde da controvérsia, segundo o princípio do livre convencimento motivado.

6. A alegação de omissão constitui, no caso concreto, tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada, hipótese não admitida nos aclaratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento de reexame da matéria decidida, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta os pontos necessários à resolução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte.

3. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão apta a ensejar o manejo de aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, II, LIV, LV e LXIX; 37, caput; 93, IX. CPC/2015, arts. 7o, 369, 489, §1o, e 1.022. Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 50, §1o. CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 03.04.2018, DJe 13.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11.06.2019, DJe 14.06.2019; TJMT, RED 99967/2018, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2019, DJE 18.02.2019; TJMT, RED 100505/2018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2019, DJE 20.02.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001064-82.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em face do acórdão proferido nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 1001064-82.2024.8.11.0041.

A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve apreciação expressa de questões jurídicas relevantes suscitadas ao longo do feito e reiteradas em sede recursal, o que obstaria eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Aponta, especificamente, que o v. acórdão deixou de enfrentar, de modo expresso, os fundamentos relacionados à nulidade das decisões administrativas por ausência de motivação (arts. 93, IX, da CF; 489, §1o, IV, do CPC; e arts. 2o e 50, §1o, da Lei no 9.784/99); à violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas (arts. 5o, II e LXIX, e 37 da CF; art. 57 do CDC); e ao cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova (arts. 5o, LIV e LV da CF; arts. 7o e 369 do CPC).

Ressalta que os aclaratórios não visam à modificação do julgado, mas tão somente à manifestação expressa sobre os referidos pontos, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001064-82.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
em face do acórdão proferido nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 1001064-82.2024.8.11.0041.

A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve apreciação expressa de questões jurídicas relevantes suscitadas ao longo do feito e reiteradas em sede recursal, o que obstaria eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Não assiste razão à embargante ao alegar omissão na decisão embargada. O acórdão de ID no 291791893 enfrentou as questões levantadas pelos recursos interpostos, fundamentando adequadamente a decisão, conforme exige o artigo 489 do Código de Processo Civil. A alegação de falha na análise da nulidade da sentença não procede, uma vez que a decisão monocrática foi clara ao afirmar que não houve cerceamento de defesa, e a fundamentação da sentença foi compatível com os requisitos legais.

Por fim, a revisão judicial da sanção administrativa aplicada pelo PROCON foi limitada ao controle de legalidade, conforme estipulado pela jurisprudência e pela legislação pertinente. O Judiciário não deve intervir no mérito da decisão administrativa, o que foi corretamente observado na decisão embargada, que rejeitou a alegação de nulidade e manteve o entendimento de que não houve violação aos princípios constitucionais ou legais aplicáveis ao caso.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto, REJEITO

os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025